Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730243-71.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CUSTODIA LTDA RECORRIDO: RDR CONSULTORIA, DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. POSSE DE ÁREA DELIMITADA NÃO COMPROVADA. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL. IMÓVEL INDIVISÍVEL. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. Os embargos de terceiro devem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de requerer seu desfazimento ou sua inibição (artigo 674 do CPC). 2. O enunciado da súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”. 3. A propriedade de bem imóvel se transmite com o registro do título translativo no respectivo cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 1.227 do CC. 4. Deve ser afastada a incidência da súmula 84 do STJ quando não há comprovação inequívoca de posse. 5. Não há irregularidade de constrição judicial de imóvel em que há copropriedade de frações ideais e foi garantido o direito à preferência na arrematação do bem e o recebimento correspondente do preço de arrematação na proporção de quota-parte calculada sobre o valor da avaliação, nos termos do art. 843 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 803, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 84 da Súmula do STJ, sob o fundamento, em ligeira síntese, de que o distrato apresentado é suficiente para ensejar o acolhimento dos embargos de terceiro, a fim de assegurar a propriedade do imóvel descrito nos autos. Colaciona ementas de jugados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 803 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a ausência de delimitação no contrato firmado ou comprovação de posse de área específica da área inviabiliza desmembramento e o bem deve ser considerado indivisível” (ID 72598969). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 84 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No que tange ao suposto dissídio jurisprudencial, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, descabe transitar o recurso em relação ao dissenso interpretativo lastreado na Súmula 84 do STJ, pois “Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.808.751, Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029